Tribunal: TJBA
Processo: 8006762-68.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006762-68.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CONASAUDE - CONSULTORIA ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DE BAIXA EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município Recorrente contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal originária, a qual visava à cobrança de créditos tributários de valor histórico inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, considerando a ineficácia da medida judicial e a ausência de bens penhoráveis após longo trâmite processual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal com base no valor da causa e na ineficácia das diligências constritivas, frente à alegação de ofensa à autonomia municipal e à legislação local (Lei Municipal nº 166/2023) que estabelece patamar diverso para o ajuizamento e prosseguimento de executivos fiscais. Discute-se, ainda, a aplicabilidade imediata da tese firmada no Tema 1.184 do STF e os critérios de racionalização judiciária estabelecidos pelo CNJ. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar a matéria, estabeleceu que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando, após um ano de tramitação, não houver citação válida ou localização de bens penhoráveis, cenário que se amolda perfeitamente ao caso concreto, onde a execução tramita desde 2020 sem satisfação do crédito. 5. A autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local não confere ao ente público o direito absoluto de movimentar a máquina judiciária de forma antieconômica e ineficiente, devendo a legislação local ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade que regem a Administração Pública e o Poder Judiciário. 6. A manutenção da decisão monocrática respeita o contraditório, uma vez que houve prévia intimação do Ente Público para manifestação acerca da aplicabilidade do precedente vinculante, não logrando êxito o Recorrente em demonstrar a utilidade concreta do prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, quando verificada a ineficácia da medida judicial frente ao custo de movimentação da máquina judiciária, independentemente de legislação local que fixe patamar inferior, prevalecendo o princípio constitucional da eficiência." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8006762-68.2020.8.05.0004, em que figura como agravante o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como parte agravada CONASAUDE - CONSULTORIA ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de _______ de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça